Tribunal: TJBA
Processo: 8030789-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030789-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ANAS PARTICIPACOES LTDA - ME Advogado(s): DANILO MUNIZ DIAS LIMA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ AGRAVADO: AROLDO MARQUES DAS NEVES e outros Advogado(s): LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO E BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM AGRAVO DE INTRUMENTO ANTERIOR. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a inclusão da empresa agravante no polo passivo da execução nº 0037429-23.1999.8.05.0001 e a penhora de imóvel situado no apartamento 2202 do Edifício Mansão Bernardo Martins Catharino. A agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, impenhorabilidade do bem por ser de família e ausência de fraude à execução. Requer nulidade ou reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rediscussão de matéria já decidida em agravo de instrumento anterior com trânsito em julgado, sob alegação de nulidade por omissão e de novas provas; (ii) estabelecer se a interposição do presente recurso configura litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso versa sobre matéria já decidida de forma definitiva no agravo de instrumento nº 8038612-21.2021.8.05.0000, inclusive com rejeição de embargos de declaração, o que caracteriza coisa julgada material, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. 4. A alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família já foi afastada no julgamento anterior, diante da ausência de provas, limitando-se a parte à simples afirmação de se tratar de residência familiar. 5. A fraude à execução foi reconhecida pela Justiça do Trabalho, sendo vedado ao Tribunal de Justiça rediscuti-la, dada a independência entre as instâncias e a incompetência material para reapreciar o tema. 6. A repetição de argumentos já rejeitados em recursos anteriores demonstra nítida intenção protelatória, configurando litigância de má-fé, nos termos dos incisos VI e VII do art. 80 do CPC. 7. Aplica-se a penalidade de multa por litigância de má-fé, fixada em 7% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 81 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado é vedada, configurando ofensa à coisa julgada e ausência de interesse recursal. 2. A insistência em alegações rejeitadas em dois outros recursos anteriores, sem apresentação de elementos novos, caracteriza litigância de má-fé. 3. Reconhecida a má-fé processual, é cabível a aplicação de multa, nos termos do art. 81 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.